Tribunal: TJBA
Processo: 8007842-22.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007842-22.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO UNIMED NACIONAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ALINE PRICILA RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCILAINE CRISTINA RISSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por INSTITUTO UNIMED NACIONAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária de plano de saúde para condenar a operadora ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas — mastopexia com implantes, dermolipectomia abdominal, dorsoplastia e lipoaspiração de contorno corporal — bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura dos procedimentos indicados por médicos assistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial médica; (ii) estabelecer se as cirurgias pleiteadas possuem natureza estética ou reparadora e funcional; (iii) determinar se a negativa de cobertura pela operadora de saúde configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização moral e das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da controvérsia.

4.

Os laudos médicos e psicológicos apresentados demonstram de forma circunstanciada que o excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica ocasiona dermatites, dificuldades de higiene, dores, limitações físicas e severos abalos psicológicos, evidenciando a necessidade terapêutica dos procedimentos indicados.

5.

As cirurgias plásticas pós-bariátricas indicadas à paciente possuem caráter reparador e funcional, constituindo etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida e instrumento necessário à recuperação integral da saúde física e psíquica da beneficiária.

6.

A negativa de cobertura contratual fundada na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva quando há expressa indicação médica e comprovação da finalidade reparadora dos procedimentos, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

7.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069 estabelece a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais em pacientes pós-bariátricos, quando indicadas pelo médico assistente.

8.

A recusa indevida de cobertura de tratamento indispensável à saúde extrapola o mero inadimplemento contratual e viola direitos da personalidade da paciente, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na origem para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

10.

As astreintes fixadas em R$ 5.000,00 por dia, limitadas a R$ 100.000,00, mostram-se proporcionais à gravidade do bem jurídico tutelado e adequadas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional relacionada ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.

Cirurgias plásticas indicadas a paciente pós-bariátrica para correção de sequelas físicas e psicológicas possuem natureza reparadora e funcional, integrando o tratamento da obesidade mórbida.

3.

A negativa indevida de cobertura de procedimentos reparadores pós-bariátricos configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

4.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em valor excessivo.

5.

A fixação de astreintes em valor compatível com a gravidade do direito tutelado e a capacidade econômica da operadora atende à finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-F; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023 (Tema 1069); STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; TJBA, Apelação nº 8026060-50.2023.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 14.07.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.